Tribunal: TJDFT
Processo: 0734908-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUGAR E TEMPO EXIGIDOS PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. AFASTAMENTO. PERITO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. O ordenamento jurídico pátrio não estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais, de maneira que devem ser arbitrados pelo Juízo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se, ainda, para a natureza, complexidade e tempo necessário para a realização do trabalho técnico.

2. Embora o trabalho a ser elaborado pelo perito seja complexo, verifica-se que a atividade será exercida em Brasília e o tempo estimado para a sua conclusão estão a evidenciar que a importância pretendida é exacerbada, até mesmo se comparada ao proveito econômico pretendido.

3. O pleito de substituição do expert não encontra guarida no ordenamento jurídico, uma vez que não estão presentes os requisitos que autorizam o seu afastamento, conforme estabelece o art. 468, I e II, do CPC.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.